Tribunal: STF
Processo: MS 34577
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 



I - O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. 



III - Embargos de declaração rejeitados.